Tribunal: STF
Processo: Rcl 66747
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16, AO RE N. 760.931- RG E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo município de São Luís/MA contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 6), nos autos do processo n. TST-AIRR-16055-21.2014.5.16.0016, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADI n. 2.418, na ADC n. 16, no RE n. 760.931, além de ter afrontado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a parte autora na inicial que a Justiça do Trabalho proferiu decisão condenando subsidiariamente o Município de São Luís ao pagamento de verbas rescisórias de trabalhador terceirizado (Cesar Roberto Costa Pedrosa), vinculada à pessoa jurídica contratada pelo ente público (Multicooper Maranhão Cooperativa de Trabalho).



    Afirma o reclamante que “iniciada a execução, o ente municipal apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos. Ato contínuo, o Município interpôs agravo de petição, em que foi rechaçada a tese municipal, nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “Alega o agravante que a obrigação que ora se tenta executar é inexigível, posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16. 



    Sem razão. 



    Embora a decisão proferida pelo STF na ADI n. 16 tenha afirmado a constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93, deixou margem à responsabilização subsidiária dos entes públicos, quando, nos contratos de prestação de serviços terceirizados, hajam concorrido para o inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços. 



    No caso, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se na existência de elementos que evidenciam a culpa 'in vigilando' do agravante, o que, conforme anteriormente ressaltado, está de acordo com a decisão do STF, afastando a alegada coisa julgada inconstitucional. 



    Logo, também neste aspecto, o agravo não merece provimento”.



    Após, foram interpostos recurso de revista, ao qual foi negado seguimento na origem e agravo de instrumento, que negou seguimento ao recurso por ausência de transcendência, nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “Também não há que se dar provimento à alegação de coisa julgada inconstitucional, diante da conclusão do Regional de que a responsabilização subsidiária do Município de São Luís, no caso, decorreu da não fiscalização do contrato celebrado com o empregador da autora e da má escolha da empresa para a execução dos serviços contratados, tratando-se de empresa inidônea que deixou de cumprir com suas obrigações. 



    Assim, a decisão, inclusive quanto ao ônus da prova da devida fiscalização, está de acordo com o entendimento do STF e, para se concluir de forma diversa, como pretende o recorrente, se faz necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede extraordinária, a teor da Súmula 126 do TST.



    (...)



    A decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior. 



    Com efeito, é pacífico o entendimento de que as discussões acerca da inexigibilidade de título executivo judicial e do benefício de ordem revestem-se de contornos nitidamente infraconstitucionais, o que impede o enquadramento desse recurso de revista denegado, interposto na fase executiva, no disposto no artigo 896, § 2º, da CLT e na Súmula nº 266 do TST. 



    Ademais, a responsabilidade subsidiária do recorrente foi decretada no processo de conhecimento, tendo tramitado por diversas instâncias judiciais, onde foi analisada a questão sob o enfoque do julgamento proferido na ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Argumenta o Município reclamante que “conforme o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e a decisão monocrática do ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho, ora reclamada, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADI 2418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e afirma que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória — violando a ADI 2418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz o reclamante que “evidencia-se (...) a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º, do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega o Município que “tanto o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região quanto o Tribunal Superior do Trabalho quedou-se inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIs nsº 2418 e 3.395” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, e, no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado. 



    3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada destacou que (e-doc. 13):



    “Nos autos do processo TST-AIRR-16055-21.2014.5.16.0016, neguei seguimento ao recurso interposto pelo Município de São Luís, por ausência de transcendência. 



    Em especial, por se tratar de processo em execução, com procedimento e conhecimento restritos no Tribunal Superior do Trabalho, destaquei que as discussões acerca da inexigibilidade de título executivo judicial e do benefício de ordem revestem-se de contornos nitidamente infraconstitucionais, o que impede o enquadramento desse recurso de revista denegado, interposto na fase executiva, no disposto no artigo 896, § 2º, da CLT e na Súmula 266 do TST. 



    Registrei que a responsabilidade subsidiária do município foi decretada no processo de conhecimento, tendo tramitado por diversas instâncias judiciais, onde foi analisada a questão sob o enfoque do julgamento proferido na ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, da leitura da Súmula 331 do TST extrai-se que, para que a execução seja voltada contra o devedor subsidiário, basta que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Assim, para que haja a responsabilização subsidiária do município, não é necessário que se esgotem todos os meios de execução contra o devedor principal, bastando que fique configurado o inadimplemento da dívida em execução, situação constatada nos autos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. 



    Inconformado com essa decisão, o Município de São Luís interpôs recurso de agravo, e se encontra pendente de julgamento”.



    4. Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, opinou pela procedência desta reclamação nos seguintes termos (e-doc. 17):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PRESUMIDA. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA ADI 2418 E NA ADC 16. - Parecer pela procedência da Reclamação”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    5. O reclamante aponta como paradigmas a ADI n. 2.418, a ADC n. 16, o RE n. 760.931 e a Súmula Vinculante n. 10.  



    6. A ADI n. 2.418, cuja ementa é abaixo transcrita, dispõe que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.  



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



    7. Sob a alegação de violação à ADI n. 2.418, a intenção do município reclamante é desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.



    No caso em comento, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 2, p. 124), a decisão exequenda transitou em julgado em 24 de setembro de 2019. Ressalte-se que, desde 24.11.2010, o entendimento firmado na ADC n. 16 já poderia ser alegado para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória.



    A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de ser incabível, em via reclamatória, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).



    Na oportunidade, fica evidente que o reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte. Neste sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023 PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl n. 55.112 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, 1ª Turma, julgado em 26.9.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14.10.2022 PUBLIC 17.10.2022, grifo nosso)



    Assim, evidente que não houve afronta ao entendimento da ADI n. 2.418, mas tão somente a tentativa de reformar acórdão, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    8. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
  3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    Desse modo, ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    9. Acerca das supostas violações à ADC n. 16 e ao RE n. 760.931, importantes as considerações que se seguem.  



    No julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.9.2011, grifo nosso).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.  



    10. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  



    11. Ao apreciar a impugnação à execução, as decisões do TRT da 16ª Região e do TST, não se verifica afronta ao entendimento firmado por esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931, na medida em que se limitaram a dizer que a responsabilidade subsidiária não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material. 



    12.  Observo que não houve, no caso concreto, efetivo enfrentamento de mérito quanto à compatibilidade ou incompatibilidade da decisão exequenda com o teor do decidido nos paradigmas invocados. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada, resta evidente que a ADC n. 16 e o RE n. 760.931 também carecem de aderência estrita, não servindo como paradigmas.



    13. Destaco que em sessão virtual de 24.11.2023 a 1.12.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao julgar matéria análoga ao presente caso na Reclamação n. 63.190, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu no seguinte sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente